Tribunal: TJES
Processo: 0001290-95.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001290-95.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa busca a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse para uso próprio (art. 28 da mesma lei).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo pericial, que atestam a natureza entorpecente das substâncias (maconha, crack e cocaína).

4. A autoria resulta demonstrada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos guardas municipais, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram ter visto o réu sair de área de mata onde foram encontradas diversas porções de drogas enterradas, além de observarem resquícios de areia compatíveis com o local nas mãos do acusado.

5. Os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo com as garantias processuais, constituem meio de prova idôneo e suficiente à condenação, conforme entendimento pacífico do STJ e dos Tribunais Estaduais, desde que não haja indícios de parcialidade, o que não se verifica no caso.

6. A versão do apelante mostra-se contraditória e isolada, tendo ele confessado parcialmente os fatos ao admitir que buscava droga para um terceiro, conduta que se enquadra nos verbos nucleares do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas (“adquirir”, “transportar”, “trazer consigo” ou “fornecer”).

7. O conjunto fático-probatório revela circunstâncias típicas do tráfico: variedade e quantidade expressiva de entorpecentes, embalagens individualizadas e local conhecido pela prática do crime.

8. Não se aplica o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois os elementos do caso afastam a tese de posse para uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

___________________

Tese de julgamento
: 1. O depoimento de agentes públicos prestado sob o crivo do contraditório é meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas, quando harmônico com os demais elementos probatórios; 2. A conduta de adquirir, transportar ou trazer consigo drogas para outrem subsume-se ao tipo do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33,
caput
; Código Penal, art. 68; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 20.04.2022; STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.08.2018; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0001290-95.2023.8.08.0050

APELANTE
:
FELIPE FERREIRA DOS SANTOS

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
FELIPE FERREIRA DOS SANTOS

em face da sentença de id 16440690, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Na mesma oportunidade, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais (id 16440701), a defesa pugna
(i)
pela absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a tese de ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer
(ii)
a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (posse para uso pessoal).

Contrarrazões, no id 16440704, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16482120, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Narra a denúncia (fls. 53/54) que, no dia 2 de setembro de 2023, por volta das 15h30min, na Rua Galdino Pimentel, bairro Primavera, em Viana/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo 3 (três) papelotes de cocaína. Consta, ainda, que ele guardava, em uma área de mata próxima, 22 (vinte e duas) buchas de maconha, 12 (doze) pedras de crack, 09 (nove) papelotes de cocaína e 11 (onze) pinos de cocaína.

A persecução penal teve início com a lavratura de um Termo Circunstanciado pela suposta prática do delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). Contudo, após manifestação do Ministério Público e despacho do juízo do Juizado Especial Criminal, a competência foi declinada para uma das Varas Criminais comuns, por se vislumbrar indícios da prática do crime de tráfico de drogas, o que culminou no oferecimento da denúncia nos moldes supracitados.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

De início, a defesa sustenta a tese de insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente demonstrada através (i) do Auto de Apreensão (fls. 16/17), (ii) do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 19), bem como (iii) Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de id 16440499, que atestou a presença de cocaína, maconha e crack nas substâncias apreendidas.

Quanto à
autoria
, em juízo, sob o crivo do contraditório, Diego Almeida Bravo, Guarda Municipal, narrou de forma coesa e detalhada as circunstâncias da abordagem. Afirmou que, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizou o acusado saindo de uma área de mata e, ao perceber a presença da guarnição, dispensou de 3 (três) a 4 (quatro) papelotes de cocaína. Declarou que, com o auxílio de um cão farejador, foi encontrada, na mesma área de onde o réu havia saído, uma quantidade maior de entorpecentes enterrada.

Suas declarações em audiência (id 55129383) são harmônicas com o depoimento prestado na fase inquisitorial (fls. 09/10), no qual acrescentou que:
"(...) nas mãos do conduzido ainda havia resquícios da areia vermelha do local em que estava enterrada a sacola com os demais entorpecentes”.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial de Carlos João Fracalossi Destefani, também Guarda Municipal, que participou da ocorrência e confirmou a dinâmica dos fatos, ratificando a versão de seu colega de farda (id 55129383).

É pacífico na jurisprudência que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório, são dotados de fé pública e revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, mormente quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no caso vertente. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
(...)”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

A versão do apelante, ao seu turno, mostra-se isolada e contraditória. Em seu interrogatório judicial (id 55129383), ele confessou parcialmente os fatos, afirmando que realmente dispensou os papelotes de cocaína, mas alegou que a droga encontrada enterrada não lhe pertencia. Contudo, ao tentar justificar a posse dos papelotes, acabou por realizar uma confissão qualificada da prática de tráfico, ao afirmar que buscava a substância para um suposto companheiro. Acrescentou que já se encontrava em um “corre” e aproveitou a ocasião para buscar a droga a pedido desse companheiro, o qual não identificou.

Ressalta-se, neste ponto, que para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir
, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (grifei)

Ora, a conduta de "buscar a droga para um companheiro" amolda-se perfeitamente a uma das dezoito ações nucleares previstas no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, notadamente as de "adquirir", "transportar" ou "trazer consigo" substância entorpecente para outrem, o que, por si só, afasta a tese de posse para consumo pessoal.

Ainda que a defesa argumente que a maior parte da droga foi encontrada em local de livre acesso, as circunstâncias do caso concreto permitem a vinculação de todo o material ao apelante. Os agentes o viram saindo exatamente da área de mata onde, instantes depois, o cão farejador localizou o restante do entorpecente enterrado, e um dos policiais observou resquícios de areia vermelha nas mãos do acusado, compatível com o local onde a droga estava oculta

Ademais, os critérios objetivos do § 2º do art. 28 da Lei de Drogas – a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente – militam em desfavor do réu.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Dessa forma, à luz dos elementos probatórios e do contexto fático, conclui-se pela caracterização do delito de tráfico de drogas, afastando-se qualquer possibilidade de desclassificação para o crime de porte para consumo próprio.

Por derradeiro, no que tange à dosimetria da pena, verifico que a decisão do Magistrado sentenciante foi criteriosamente estabelecida, em estrita observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal. Por conseguinte, por se mostrar a pena final razoável, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mantenho-a integralmente nos termos definidos na sentença.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.